Tribunal: TJDFT
Processo: 0715057-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715057-02.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ERISNANDO MARQUES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA SUFICIENTE. RECONHECIMENTO FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. CONFISSÃO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO SUPERIOR A 9 (NOVE) ANOS. DUAS MAJORANTES. APLICAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) afastar os maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, em respeito ao Tema 150 STF; e ii) acolher a reforma da sentença para a correção da dosimetria da pena, aplicando a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, afastando, assim, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 150, da repercussão geral (RE 593.818), determina que o prazo depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do Código Penal, não se aplica aos maus antecedentes, de sorte que condenações transitadas em julgado, ainda que antigas, podem ser valoradas negativamente, desde que seja de forma fundamentada. 4. Analisadas corretamente as circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa – antecedentes, circunstâncias do crime de roubo e consequências do crime -, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima, responde à gravidade do crime. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 30, 33, §2o, "a", 59, 68, parágrafo único. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a pena-base não poderia ter sido exasperada, em razão de maus antecedentes, com base em condenação transitada em julgado há mais de 9 (nove) anos, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois “Este Tribunal Superior consignou que condenações criminais pretéritas com mais de cinco anos de extinção das respectivas penas, conquanto não tenham o condão de gerar reincidência, podem ser sopesadas na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 150/STF.” (AgRg no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.167.957/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 10/6/2025, DJEN de 13/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017